Tribunal: STF
Processo: RE 1317778
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. ALUNO-APRENDIZ. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ENUNCIADO 96 DO TCU. ART. 91, LEI Nº 869/52. ART. 36, §7º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. DIREITO À AVERBAÇÃO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A PROMULGAÇÃO DA EC Nº 09/93. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA. NECESSIDADE DE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA À CONTA DO ORÇAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO À AVERBAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, caput, inciso II, e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...).
    A averbação do tempo de serviço ao menor aprendiz para fins previdenciários tem sido admitida consoante entendimento pacificado pelo Enunciado 96 do Tribunal de Contas da União, in verbis:
    (...).
    Tal entendimento encontra amparo no art. 58, XXI do Decreto 611/92, que deu nova redação à Lei nº 8.213/91, permitindo tal contabilização nos seguintes termos:
    (...).
    Vê-se, pois, que é imprescindível a comprovação de atividade de natureza laborativa, com a percepção de remuneração em espécie ou mesmo in natura, o que não restou demonstrado nos autos, além de constar das contrarrazões que o serviço foi prestado gratuitamente.
    (...).
    Deveras a norma do art. 91, da Lei Estadual nº 869/52 veda o cômputo de tempo de serviço gratuito, salvo o prestado a título de aprendizado em serviço público. Contudo, a referida norma apenas prevê que esse período pode ser considerado para os fins previstos na legislação aplicável aos servidores estaduais.
    Nesse sentido, a Constituição Estadual, em seu art. 36, §7º, permitia a contagem recíproca do tempo de serviço prestado nas atividades públicas e privadas para efeito de aposentadoria e para fins de percepção de adicionais e com a promulgação da EC nº 09/93 a averbação do tempo de serviço passou a ser permitida apenas para fins de aposentadoria, assegurado o direito adquirido daqueles que ingressaram no serviço público estadual antes do advento da referida emenda.
    Com efeito, quando do advento da EC nº 09/93 a servidora não possuía vínculo jurídico com o Estado de Minas Gerais e por isso não tem direito à averbação do tempo de serviço prestado na condição de aluna-aprendiz para fins de aquisição de adicionais, mas apenas para aposentadoria.
    Entrementes, a contagem do período de trabalho prestado na qualidade de aluno-aprendiz como tempo de serviço público, requer a comprovação da retribuição, ainda que de forma indireta (recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução de encomendas para terceiros), consoante orientação firmada pela Súmula nº 96, do Tribunal de Contas da União.
    Dessa forma, ausente a demonstração da percepção de qualquer retribuição às custas do erário, ainda que indiretamente, não há que se falar no direito à averbação do período em que a servidora frequentou o curso profissionalizante.
    (...).
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Prequestionamento. Ausência. Aluno-aprendiz. Cômputo do período como tempo de serviço público para fins de aposentadoria. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o exame de legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.678/PR - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 09/10/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO COMO ALUNO-APRENDIZ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, observado o disposto no § 5º do mesmo dispositivo” (ARE nº 1.087.423/PE - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente